Tribunal: TJDFT
Processo: 0741575-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSITIVA A RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO (MATERIAL), BEM COMO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela consumidora para fins de condenação da empresa à reparação dos danos materiais decorrentes do extravio definitivo de bagagem (R$ 9.310,00), além dos danos morais (R$ 15.000,00).

II. No que concerne à situação fática (defeituosa prestação de serviços), narra a consumidora: (a) aquisição de bilhete para transporte rodoviário de Curitiba/PR para Brasília/DF (viagem em 08.02.2022); (b) despacho de bagagem a ser transportada no compartimento de carga; (c) constatado o extravio da bagagem no momento da chegada ao destino; (d) a viagem foi realizada para que a requerente e seu filho fixassem moradia nesta capital e em razão disso 80% de seus pertences estavam na mala extraviada.

III. Recurso interposto pela primeira demandada contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da primeira demandada à reparação material de R$ 6.000,00 e extrapatrimonial de R$ 2.000,00).

IV. Incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente no extravio (definitivo) da bagagem da demandante (id 43343063).

V. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte rodoviário, impõe-se a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais no valor total de R$ 6.000,00 referente aos itens descritos na inicial (apuração equitativa da extensão do dano material, id 43341857 – p.2), os quais são condizentes com natureza da viagem (período, destino e objeto), e às condições financeiras da parte consumidora (CC, artigo 944).

VI. A delimitação da indenização tarifada nos casos de extravio de bagagem despachada, ora prevista na Resolução no 5.826/2018 da ANTT e no Decreto no 2.521/98 (artigo 74), não se aplica ao caso concreto, haja vista a prevalência das normas do CDC, em que é prestigiada a reparação integral dos danos experimentados pelo consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VI). Precedente: TJDFT - 3a Turma Recursal, acórdão n. 1347034.

VII. Por fim, a privação (permanente) dos pertences na viagem de mudança da requerente e seu filho para outra cidade, além de causar certa frustração e perda do tempo de descanso (necessidade de aquisição de novos itens pessoais), ultrapassa a esfera de mero aborrecimento ao ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).

VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).